Tribunal: TJES
Processo: 0004140-47.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004140-47.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL PEREIRA AMARAL

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE EM ÔNIBUS. LESÃO FÍSICA EM IDOSA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por IZABEL PEREIRA AMARAL contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A. e KOVR SEGURADORA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar apenas VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de extinguir o feito sem resolução de mérito em relação às demais rés por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação padece de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade das lesões sofridas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição de argumentos já apresentados nas fases anteriores não configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar o inconformismo e impugnam os fundamentos da sentença.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de teses na apelação, desde que evidenciado o propósito de reforma do julgado.

5.
A responsabilidade civil do transportador é objetiva, fundada na cláusula de incolumidade, impondo o dever de indenizar pelos danos causados ao passageiro.

6.
O dano moral decorrente de lesão física em acidente de transporte configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

7.
A comprovação de fratura óssea e ruptura tendinosa de grande extensão evidencia a gravidade do dano, sobretudo em pessoa idosa, aumentando o sofrimento e o tempo de recuperação.

8.
O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógico-punitiva da indenização.

9.
A majoração deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais.

10.
A quantia de R$ 15.000,00 revela-se adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando evidenciado o propósito de impugnar a sentença. 2. O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, sendo o dano moral presumido em caso de lesão física. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade do dano, as condições da vítima e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. É cabível a majoração da indenização quando o valor arbitrado se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 489; 1.022; CC, art. 734; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.917.734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022; TJES, Apelação Cível 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 29/03/2023; TJES, Apelação Cível 0026205-11.2014.8.08.0347, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 02/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL PEREIRA AMARAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A e KOVR SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Outrossim, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à VIAÇÃO SATÉLITE LTDA e à KOVR SEGURADORA S.A., por ilegitimidade passiva.

Em suas razões, Id n.
18774494
, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se manifestamente insuficiente e desproporcional diante das circunstâncias fáticas, especialmente considerando que o acidente resultou em fraturas e sequelas diagnosticadas como "solução de continuidade óssea no acrômio" e "ruptura de tendão"; (ii) à época do evento, contava com 72 (setenta e dois) anos de idade, fator que agrava a vulnerabilidade física e o impacto emocional do trauma, demandando uma recuperação mais lenta; (iii) houve negligência por parte dos prepostos da apelada (motorista e cobrador), que não prestaram os primeiros socorros ou auxílio no momento do acidente, intensificando o sofrimento experimentado; (iv) o montante fixado destoa dos parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos, citando precedentes que arbitraram valores superiores.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.
no Id n.
18774496
, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o valor fixado é proporcional à extensão do dano comprovado, destacando a ausência de perícia médica judicial e de prova de incapacidade permanente ou hospitalização prolongada.

Apesar de terem sido devidamente intimadas, as requeridas
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e
KOVR SEGURADORA S.A.
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n.
18774500
e
18774498
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

(Arguída em Contrarrazões por VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A)

Alega a apelada VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A., em sede de contrarrazões, que o recurso interposto não merece conhecimento por ausência de dialeticidade, sustentando que a apelante limitou-se a reproduzir alegações genéricas e a reiterar argumentos anteriores sem enfrentar os fundamentos da sentença.

Contudo, compulsando as razões recursais, verifico que a apelante indicou de forma clara e precisa os motivos de seu inconformismo, atacando especificamente o capítulo da sentença referente ao quantum indenizatório, fundamentando a necessidade de majoração com base na gravidade das lesões e em sua condição de idosa.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Assim, por estarem preenchidos os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL PEREIRA AMARAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A e KOVR SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Outrossim, o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à VIAÇÃO SATÉLITE LTDA e à KOVR SEGURADORA S.A., por ilegitimidade passiva.

Em suas razões, Id n. 18774494, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se manifestamente insuficiente e desproporcional diante das circunstâncias fáticas, especialmente considerando que o acidente resultou em fraturas e sequelas diagnosticadas como "solução de continuidade óssea no acrômio" e "ruptura de tendão"; (ii) à época do evento, contava com 72 (setenta e dois) anos de idade, fator que agrava a vulnerabilidade física e o impacto emocional do trauma, demandando uma recuperação mais lenta; (iii) houve negligência por parte dos prepostos da apelada (motorista e cobrador), que não prestaram os primeiros socorros ou auxílio no momento do acidente, intensificando o sofrimento experimentado; (iv) o montante fixado destoa dos parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos, citando precedentes que arbitraram valores superiores.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.
no Id n. 18774496, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o valor fixado é proporcional à extensão do dano comprovado, destacando a ausência de perícia médica judicial e de prova de incapacidade permanente ou hospitalização prolongada.

Apesar de terem sido devidamente intimadas, as requeridas
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e
KOVR SEGURADORA S.A.
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n. 18774500 e 18774498.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se exclusivamente à necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Na origem, a autora, pessoa idosa (nascida em 28/11/1947), narra que no dia 26/02/2019 foi prensada pela porta de um ônibus da linha 525 (operado pela apelada VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A.) ao tentar desembarcar, o que lhe causou lesões graves. Relatou, ainda, a omissão de socorro por parte do motorista e do cobrador, tendo sido auxiliada apenas por outra passageira.

A responsabilidade civil no transporte de pessoas é objetiva, pautada na cláusula de incolumidade, nos termos do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade restaram incontroversos em face do reconhecimento da procedência do pedido em primeiro grau, contra o qual não houve recurso da empresa ré.

Quanto à extensão do dano, os exames de imagem acostados aos autos são categóricos.

O laudo de Radiografia (Fls. 61) aponta
"solução de continuidade óssea no acrômio, sugerindo fratura"
. Complementarmente, a Ultrassonografia do Ombro Esquerdo (Fls. 75) diagnostica
"ruptura transfixante do supraespinhal"
, medindo 42 mm longitudinal x 39 mm transversal, classificada como
"ruptura grande"
com retração do coto.

Tais lesões guardam total compatibilidade com o trauma mecânico relatado por uma pessoa idosa de 72 anos de idade à época dos fatos.

É cediço que o dano moral, em casos de lesão à integridade física decorrente de acidente de consumo, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato lesivo.

No entanto, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compensar a vítima pelo sofrimento e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

A sentença arbitrou o valor em R$ 5.000,00. Contudo, entendo que
tal montante não é compatível com a gravidade do dano suportado
. Trata-se de fratura óssea e ruptura tendinosa de grande extensão em pessoa idosa, o que acarreta dores intensas, limitação funcional prolongada e maior vulnerabilidade na recuperação.

Por outro lado, o valor de R$ 40.000,00 pretendido pela apelante revela-se desproporcional à luz dos parâmetros adotados por esta Corte Estadual para casos similares de quedas ou incidentes em coletivos urbanos sem sequelas de invalidez permanente total comprovadas em perícia judicial.

Assim, considerando a idade avançada da vítima, a natureza das lesões (fratura e ruptura de tendão) e o descaso no atendimento imediato, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequado e suficiente para atender à finalidade pedagógico-punitiva do instituto, estando mais próximo da justiça do caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL PEREIRA AMARAL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença referente ao dano moral, majorando o quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo os demais termos da r. decisão quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar